Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700875-62.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DENNER DA SILVA BASTOS APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte Impetrante, DANIEL DENNER DA SILVA BASTOS, em face da sentença (ID 70944592) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança movido contra ato ilegal do Impetrado DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança pleiteada, consistente em anular o ato administrativo que indeferiu sua expedição o da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DANIEL DENNER DA SILVA BASTOS contra ato imputado ao Sr. DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE BRASÍLIA – DETRAN. A parte impetrante alega que é condutor habilitado com Permissão para Dirigir (PPD) nas carteiras de categoria A e B. No curso do período de validade de sua PPD, foi autuado em 12 de março de 2024, por meio do Auto de Infração de Trânsito (AIT) no SA03951930, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF). A parte impetrante, todavia, nega a veracidade da autuação. Afirma que, após ser notificado apresentou defesa prévia, contudo, até o momento, o processo administrativo encontra-se pendente de julgamento, sem que tenha havido trânsito em julgado da penalidade. Ressalta que, com o vencimento de sua PPD em 19 de julho de 2024 teve a negativa na continuidade do processo de renovação sob justificativa da existência de restrição vinculada à multa, gerando impeditivo ao direito de dirigir. Em 21 de agosto de 2024, visando garantir a regularidade de sua habilitação, protocolou requerimento administrativo junto ao DETRAN/DF, pleiteando efeito suspensivo à penalidade. Ressalta que o requerimento permanece sem qualquer resposta. Afirma que o uso de sua motocicleta é indispensável para garantir sua pontualidade e eficiência no desempenho de suas atividades e que a omissão do DETRAN/DF tem gerado prejuízos significativos à parte impetrante. Requer se conceda a segurança pleiteada, para que se anule o ato administrativo que indeferiu sua expedição o da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Deu-se a causa o valor de R$195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três centavos). Deferida a gratuidade de justiça (ID 224053926). Indeferida a tutela de urgência (ID 224053926). A autoridade impetrada prestou informações (ID 225442506). O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN/DF requereu o ingresso no feito e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatra (ID 226127956). O Ministério Público manifestou pela não intervenção no feito por não haver interesse ou utilidade que justifique a intervenção. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Sobreveio a r. sentença (ID 70944592), na qual o Juízo a quo denegou a segurança pleiteada, ao fundamento de que, em suma, não houve a comprovação da negativa do DETRAN em relação ao processo de renovação, bem como da justificativa da Autarquia Estadual que o procedimento foi interrompido devido constar multa em nome do impetrante. Não há comprovação nos autos de que a infração SA03951930 restringiu a emissão da CNH definitiva, entendendo não estar caracterizado o direito líquido e certo do Impetrante. O Impetrante apela (ID 70944595). Em suas razões recursais, argumenta que: (i) o ato do DETRAN/DF de impedir a renovação da CNH do Apelante é ilegal e abusivo, porque a imposição de restrição à CNH com base em infração ainda não julgada viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; (ii) visando demonstrar a verossimilhança e a relevância de suas alegações, o apelante passa à expor sua gestão de escala, as quais demonstram que as infrações cerne da lide, além de ilegalmente não terem sofrido o efeito suspensivo, são indevidas, pois não foi o apelante que as cometeu; (iii) a não renovação da CNH está causando prejuízos graves e irreparáveis ao Apelante, que, como militar do Exército Brasileiro (, depende da motocicleta para o exercício de sua atividade profissional. O seu deslocamento em horários e escalas atípicas, a impossibilidade de arcar com custos de transporte alternativo e a ameaça ao cumprimento de suas obrigações funcionais demonstram a urgência da medida.”; (iv) sobre o perigo do dano irreparável, principalmente ao se levar em consideração a condição de hipossuficiência do apelante, não se pode deixar de destacar que em razão de uma ilegalidade cometida pelo DETRAN/DF o apelante corre o risco iminente de perder todo o investimento financeiro que fez durante o período de sua auto escola; (v) a não concessão do efeito suspensivo à multa no processo administrativo, somada à negativa de renovação da CNH, impõe ao Apelante um ônus excessivo e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (vi) o periculum in mora está configurado, uma vez que a não renovação da CNH impede o Apelante de exercer seu direito de dirigir, prejudica sua atividade profissional e causa-lhe danos financeiros, em afronta à legislação e aos princípios constitucionais; (vii) a omissão em analisar a defesa e suspender a exigibilidade da multa, somada à negativa de renovação da CNH, impõe ao Recorrente um ônus excessivo e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (viii) a infração na qual ainda está em processo de recurso administrativo, deve sofrer o efeito suspensivo, e portanto, não pode ser considerada válida, nem mesmo gerar seus efeitos, neste sentido, se faz obrigatória a expedição da CNH Definitiva do autor na data certa, sem demais impedimentos, conforme art. 148, § 3o, do CTB. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e para conceder a segurança, anulando o ato administrativo que indeferiu a renovação da CNH do Apelante para que seja determinando ao DETRAN DF que proceda à sua expedição imediata, permitindo o regular exercício do direito do Apelante. Dispensado o preparo, em vista da concessão da gratuidade de justiça ao Impetrante pelo Juízo de origem (ID 70944577). Contrarrazões do Impetrado (ID 70944598), nas quais pugna pela manutenção da sentença na íntegra. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença Recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante pontuou inexistir comprovação nos autos de que a infração SA03951930 restringiu a emissão da CNH definitiva, não havendo comprovação da recusa do DETRAN em relação ao processo de renovação, bem como da justificativa da Autarquia Estadual que o procedimento foi interrompido devido constar multa em nome do impetrante. Nesse sentido, é o documento emitido pela Gerência de Habilitação e Controle de Condutor do DETRAN, em 03/02/2025, juntado ao ID 70944582, que informa que “(...) a notificação de penalidade não fora emitida, conforme aponta Gerência de Registro e Controle de Penalidade - Gerpen, em doc. 162084284, assim, durante a fase de defesa prévia do auto de infração não cabe o impedimento de concessão da CNH Definitiva.” e que “Verificamos, ainda, que a única restrição que consta atualmente para a emissão da CNH definitiva é, na verdade, o vencimento dos exames médicos: (...)”. Em vista disso, a sentença reconheceu a ausência de demonstração do direito líquido e certo do Impetrante à concessão da segurança pleiteada, qual seja, de anular o ato administrativo que indeferiu sua expedição o da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, uma vez que o mencionado ato administrativo não existiu. Em verdade, o que se verifica do caso dos autos é a simples repetição dos fundamentos da petição inicial (ID 70944559). Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Nesse sentido, colaciono julgado deste Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica, para além da constatação de mera cópia da contestação, a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido. 3. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1875367, 0714214-08.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) (grifos nossos) Assim, não é possível considerar que a repetição de argumentos já confrontados cumpre a exigência de dialeticidade, sob pena de transformar a apelação em verdadeira remessa necessária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 17:36:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador